Tribunal: TJDFT
Processo: 0006930-74.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ECA. ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS AnálogoS aoS crimeS DE ROUBO CONSUMADO E TENTADO E EXTORSÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO.

Não se configura a desistência voluntária quando o adolescente deixa de prosseguir na prática do ato infracional análogo a roubo por circunstância alheia à sua vontade, em virtude da pronta e ostensiva reação da vítima, que repele a subtração, recusando-se a entregar o bem.

O ato de confessar a infração, muito embora revele um lado positivo da personalidade do adolescente, não se presta a suavizar a medida socioeducativa que será escolhida, em especial quando outras circunstâncias não recomendarem a adoção de medida mais branda. Não se aplica aos inimputáveis a atenuante da confissão espontânea, já que para eles não há o critério trifásico de aplicação de pena.

A concreta gravidade dos atos infracionais, equivalentes a roubo consumado e tentado e extorsão, as condições pessoais do menor e seu quadro social determinam a imposição de medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado, não superior a três anos, especialmente quando as medidas anteriormente impostas não foram suficientes para retirá-lo da seara infracional.

Apelo desprovido.